Tribunal: TJBA
Processo: 8066286-03.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8066286-03.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: YANA RUBIA BELA LOPES SOUZA Advogado(s): ESTEVAM ALVES REGO FILHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. SUBTENENTE. PROMOÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO PARA POSTO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1.Trata-se de mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada, com graduação de Subtenente, objetivando a reclassificação para posto de 1º Tenente, com o consequente recálculo dos proventos ao posto de Capitão e pagamento das diferenças retroativas. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: a) gratuidade da Justiça; b) prescrição de fundo de direito; c) inadequação da via eleita; d) ilegitimidade passiva, e e) verificação do direito líquido e certo à promoção/reclassificação pautada na alegada preterição, com o consequente recálculo dos proventos. III. Razões de decidir 3. Mantém-se a gratuidade da justiça deferida, pois os documentos apresentados evidenciam renda modesta da impetrante, inexistindo prova cabal de capacidade financeira incompatível com a concessão do benefício. 4. Afasta-se a tese de prescrição de fundo de direito, pois a alegada omissão administrativa quanto à promoção na carreira militar, se configurada, caracterizaria relação de trato sucessivo, renovando-se mês a mês o prazo para impetração do mandado de segurança. 5. A via eleita é adequada, uma vez que a impetração não visa impugnar a legislação abstratamente considerada, mas sim a sua aplicação ao caso específico da impetrante. 6. O Governador do Estado é responsável pela direção da Administração Pública Estadual, sendo assim, competente para disciplinar os atos relativos às verbas remuneratórias dos servidores públicos. 7. No mérito, a legislação estadual aplicável (Lei 7.990/2001) foi alterada pela Lei 11.356/2009, que restabeleceu a graduação de Subtenente PM na escala hierárquica da corporação, inexistindo fundamento para a alegada extinção do posto. 8.A promoção de policiais militares exige o cumprimento de requisitos específicos como inclusão na lista de pré-qualificação, aprovação em cursos preparatórios e existência de vagas, não sendo possível a promoção automática baseada apenas no tempo de serviço. 9.Ausente prova pré-constituída do direito líquido e certo à promoção pretendida, não se verificando nos autos o cumprimento dos requisitos legais exigidos para a progressão na carreira militar. IV. Dispositivo 10. Segurança denegada. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, 122, 127 e 134; Lei Estadual nº 11.356/2009, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8004233-83.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto; TJ-BA, MS nº 8021918-06.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia; STJ, IRDR nº 0006411-88.2016.805.0000. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8066286-03.2023.8.05.0000, em que figuram como parte impetrante YANA RUBIA BELA LOPES SOUZA e partes impetradas ESTADO DA BAHIA E OUTROS ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02